Tribunal: TJSP
Processo: 1014279-22.2019.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Ana Lucia Romanhole Martucci
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-01
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
Apelações. Plano de assistência funerária. Ação objetivando impugnar o reajuste praticado, seguida de reconvenção. Sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão deduzida na inicial. Insurgência do autor e da ré. Inexistência de previsão contratual que permita a correção na forma utilizada pela ré. Metodologia de cálculo prejudicial ao autor. Repetição de indébito que deve se dar em

Ementa:
Apelações. Plano de assistência funerária. Ação objetivando impugnar o reajuste praticado, seguida de reconvenção. Sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão deduzida na inicial. Insurgência do autor e da ré. Inexistência de previsão contratual que permita a correção na forma utilizada pela ré. Metodologia de cálculo prejudicial ao autor. Repetição de indébito que deve se dar em dobro, ante o descumprimento contratual e a cobrança em desacordo ao TAC. Danos morais não configurados. Fatos narrados que, embora tenham causado certo incômodo, constituem meros aborrecimentos. Sucumbência recíproca que deve ser reconhecida. Sentença alterada em parte. Honorários advocatícios devidos ao patrono do autor majorados, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC. Recurso do autor parcialmente provido. Recurso da ré não provido.